Tribunal: TJDFT
Processo: 0723652-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIDO ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. RECONHECIDA TEMPESTIVIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. SOBRESTAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO SUCESSIVO DE PENAS. TEMA N. 1.106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Constatado erro material na apreciação de preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público, impõe-se o reconhecimento de vício no acordão embargado para conhecer os embargos com efeitos infringentes.
3. No julgamento do REsp n. 1.925.861, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.106), o Superior Tribunal de Justiça assentou ser vedada a unificação automática das penas quando houver condenação à pena restritiva de direitos superveniente à reprimenda corporal já em execução.
4. A execução da pena restritiva de direitos superveniente deve ser suspensa até o cumprimento da sanção privativa de liberdade ou até que possam ser cumpridas simultaneamente, após a progressão de regime.
5. Na hipótese, diante da informação de que o apenado não possui condições financeiras para o pagamento das prestações, existe incompatibilidade do resgate simultâneo da reprimenda privativa de liberdade com a pena pecuniária. Desse modo, impõe-se a suspensão da execução e do curso do prazo prescricional da pretensão executória desta última, até a conclusão da reprimenda corporal.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes.